Tribunal: TJDFT
Processo: 0705495-67.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇAO CIVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. 2 (DOIS) BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. EXERCÍCIO ABUSIVO DE DIREITO. EXIGÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA CONFIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. “2. Inquestionável a vulnerabilidade dos planos coletivos com quantidade inferior a 30 (trinta) beneficiários, cujos estipulantes possuem pouco poder de negociação diante da operadora, sendo maior o ônus de mudança para outra empresa caso as condições oferecidas não sejam satisfatórias. 3. Não se pode transmudar o contrato coletivo empresarial com poucos beneficiários para plano familiar a fim de se aplicar a vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998, porém, a rescisão deve ser devidamente motivada, incidindo a legislação consumerista.” (EREsp n. 1.692.594/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 12/2/2020, DJe de 19/2/2020.)
2. O autor se encontra em tratamento de câncer de próstata, conforme a prova documental acostada aos autos, necessitando de consultas constantes e tratamento fisioterápico para acompanhamento e monitorização da patologia, o que, ainda que se tratasse de exercício regular do direito à rescisão imotivada do contrato, impõe a aplicação do que definido no Tema 1082 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e não provido.